Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728506-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEJANE ARAUJO VILARINDO PINHAO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cejane Araujo Vilarindo Pinhão pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reativação de plano de saúde e cobertura de tratamento médico. Em suas razões, a agravante relata que era beneficiária adimplente do plano de saúde da ré Unimed, coletivo empresarial, com abrangência nacional, que foi cancelado unilateralmente, sem aviso prévio adequado, logo após solicitar autorização para cirurgias reparadoras de procedimento bariátrico. Afirma que a empresa agravada comunicou o cancelamento do plano de saúde de todo o seu grupo familiar em 2/5/24, sob o argumento de ter omitido informações essenciais no ato da contratação. Aduz que não houve qualquer omissão nem tampouco solicitação de exames ou perícias por parte da empresa, conforme enunciado no 609 da súmula do STJ. Assevera que o cancelamento também não foi precedido de notificação, nos temos do art. 13, da Lei no 9.656/98, nem de processo administrativo junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como determinam as Resoluções Normativas no 557/22 e 558/22, da ANS. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para restabelecer o plano de saúde e determinar a realização da cirurgia reparadora às custas da parte agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir, em definitivo, a tutela provisória de urgência, nos termos declinados. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Preliminarmente, a agravante formulou pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos de primeira instância, verifica-se que a recorrente juntou declaração de imposto de renda de 2024 (IDs de nos 203722719 e 203722720), carteira de trabalho digital (ID no 203722722) e extratos de conta bancária de março, abril e maio do ano corrente (IDs nos 203722723, 203722724 e 203722725) que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica deduzida (ID no 199033335) e a presunção legal que milita em favor da pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Assim, presentes os pressupostos legais, concedo a gratuidade de justiça recursal à parte agravante, nos termos do arts. 98 e 99, do CPC. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado. Em breve análise dos autos, depreende-se que a autora se submeteu à cirurgia bariátrica em 20/10/19, o contrato de assistência médica, de natureza coletiva empresarial, foi firmado em 10/9/23 e rescindido pela operadora agravada em 2/5/24, com efeitos a partir de 6/5/24 (ID no 61402258). Por outro lado, não há qualquer relato de tratamento médico em curso ou risco efetivo à saúde ou à vida da recorrente que decorra ou seja incrementado pela rescisão do contrato, após sete (7) meses do início de sua vigência, como destacado na decisão agravada. Assim, constata-se decurso de relevante lapso temporal entre a cirurgia bariátrica, em 2019, e o pedido de tutela de urgência ora formulado, e, como dito linhas acima, a agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação genérica de que a rescisão contratual pode agravar sua saúde física e psicológica. Ademais, em juízo de cognição sumária, nota-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Embora o art. 13, da Lei no 9.656/98 – que dispõe sobre condições de rescisão ou suspensão de contratos individuais – , possa ser aplicado a contratos coletivos com menos de cinquenta (50) beneficiários, nos termos do art. 1o, da Resolução no 558/22, da ANS, o fato é que o art. 23, da Resolução no 557/22, da referida entidade é expresso ao determinar que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão da cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. A ora agravante, no entanto, não juntou aos autos o instrumento contratual no qual se baseou a rescisão motivada, ao menos no entender da operadora do plano de saúde. Igualmente, não juntou qualquer documento que demonstrasse, de plano, a verossimilhança da narrativa deduzida na petição inicial, como o pedido de autorização da cirurgia pleiteada, por exemplo, ou negativa de cobertura pelo plano, caso existente. Além disso, em linha de princípio, como destacado pelo Juízo a quo, a rescisão contratual não parece ter como fundamento a existência de fraude propriamente dita, que deve ser apurada em processo administrado regido pelos arts. 15 e seguintes, da referida Resolução no 558/22. Isso porque a notificação de cancelamento se limita a indicar, como motivação da rescisão, “omissão de informações essenciais no ato do preenchimento da documentação de contratação do seu plano” (ID no 61402258), fato que eventualmente pode estar em alguma cláusula do contrato celebrado pelas partes e não juntado aos autos pela agravante. Assim, diante da ausência de urgência concreta ou risco iminente à vida e à saúde da agravante, e da argumentação recursal carente de documentação comprobatória que lhe dê suporte, mostra-se prudente franquear o contraditório à parte agravada, antes de analisar o mérito do presente recurso, em cognição exauriente, nos limites da questão devolvida a esta Corte de Justiça. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator